Tribunal: TJMT
Processo: 1060717-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060717-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA FERREIRA - CPF: 010.688.261-93 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1060717-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060717-38.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sabemi Seguradora S.A.

Recorrida:
Edna Aparecida Ferreira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares de prescrição e incompetência do juizado especial; (ii) verificar a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados; (iii) definir a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prescrição.

4.

A preliminar de incompetência do juizado especial é afastada, pois não há necessidade de perícia técnica.

5.

A juntada do contrato apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A instituição recorrente não comprovou a contratação ou autorização para descontos, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

Os descontos efetuados sem anuência configuram falha na prestação de serviço e ensejam a restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O dano moral é configurado em razão da natureza alimentar dos proventos atingidos e do caráter abusivo da cobrança, sendo presumido (
in re ipsa
).

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem afastar a função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida.

2.

A ausência de comprovação de contratação ou autorização para descontos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a restituição em dobro dos valores descontados.

3.

O desconto indevido em proventos de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização, a qual deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 27 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II e artigo 435; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 08/07/2024, DJE 11/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1060717-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060717-38.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sabemi Seguradora S.A.

Recorrida:
Edna Aparecida Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sabemi Seguradora S.A..

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Danos Material e Extrapatrimonial.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

305713878): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade dos descontos discutidos nos autos
e
condenou
à restituição
dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

305713885): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1060717-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060717-38.2024.8.11.0001

Recorrente:

Sabemi Seguradora S.A.

Recorrida:
Edna Aparecida Ferreira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sabemi Seguradora S.A.
contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Edna Aparecida Ferreira
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, de seu benefício previdenciário valores que totalizaram o montante de R$445,28 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sob a denominação de “SABEMI”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente em suas razoes recursais arguiu preliminarmente, a necessidade de dilação do prazo para apresentação do contrato em razão das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, onde se localiza sua sede; a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica; e prescrição trienal. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais.

DAS PRELIMINARES:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição trienal, pois em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Considerando que os descontos ocorreram a partir de novembro de 2020, não há que se falar em prescrição.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial, esta não merece acolhimento, pois a controvérsia pode ser solucionada mediante análise da documentação já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Portanto, rejeita-se as preliminares arguidas.

DA INOVAÇÃO RECURSAL:

No tocante aos documentos juntados pela recorrente em sede recursal, notadamente o contrato supostamente assinado pela recorrida, não podem ser conhecidos por este Colegiado, por configurarem inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

O artigo 435 do Código Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, estabelece que os documentos devem ser juntados na petição inicial ou na contestação, salvo motivo de força maior.

Embora a recorrente alegue que as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul impossibilitaram a apresentação tempestiva do contrato, tal justificativa não se sustenta, pois o magistrado de primeiro grau já havia indeferido o pedido de dilação de prazo, decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível no momento oportuno.

Ademais, a juntada de documentos em fase recursal viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede a parte contrária de se manifestar adequadamente sobre a prova, além de suprimir um grau de jurisdição.

DO MÉRITO:

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO.
CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a medida se mostra adequada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de mero erro justificável, mas de conduta que revela, a falha grave na prestação de serviço, com descontos realizados sem a devida autorização da consumidora.

No que tange ao valor do dano moral, cuja recorrente pretende a diminuição,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025